Tribunal: TJES
Processo: 0000811-11.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-11.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU QUE OSTENTA PÉSSIMOS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a pena-base quando fixada em quantum adequado e proporcional para o caso concreto, mormente considerando os péssimos antecedentes do acusado.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000811-11.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODAIR JOSE FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELADO: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODAIR JOSÉ FIGUEIREDO
, contra a r. sentença de fls. 197/199-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

Registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa, que busca tão somente a redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2021, na Rua Ananias Netto, n° 200, Bairro Centro, naquela Comarca de Aracruz/ES, o apelante, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu, para si, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), do caixa da loja da “Vivo”.

O pedido não comporta acolhimento.

Em virtude dos “antecedentes criminais” do acusado, o Magistrado fixou a pena-base, do delito de roubo, em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

É certo que, o Julgador, pode avaliar, em preponderância, uma ou mais circunstâncias judiciais, quando observada situação que a afaste consideravelmente da avaliação habitual.

No caso dos autos, de fato, a circunstância judicial deve ser sopesada em preponderância, de forma a incidir elevação superior aquela considerada mínima, ou seja, 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima abstrata.

Ora, conforme bem enfatizou o ilustre Procurador de Justiça ALTAMIR MENDES DE MORAES, o acusado conta com 07 (sete) condenações com trânsito em julgado, todas relacionadas a crimes patrimoniais, conforme faz prova o Relatório de Informações Completas da Pessoa de fls. 83/95, sendo que 01 (uma) delas foi utilizada para gerar reincidência, na segunda fase da dosimetria, e, as demais, para negativar os “antecedentes”, o que se afigura correto.

Portanto, considerando os péssimos antecedentes do réu, mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e multa,
quantum
que, a meu ver, se revela adequado e proporcional para o caso concreto.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.